Tribunal: TJBA
Processo: 8046338-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046338-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALTANICE BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

Advogado(s)
:
GUILHERME SOARES SCHWARTZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO MONITÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046338-41.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
ALTANICE BORGES DE SOUZA
e como agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.